Tribunal: CARF
Processo: 10880.960434/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.960434/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.807 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CHARME COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
A desconsideração de efeitos probatórios aos extratos e cópias de
PER/DCOMP e DCTF não significa a inexistência de apreciação de
documentos juntados aos autos. Ademais, não se verifica prejuízo ao direito de
defesa nos autos processuais.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Constatado nos autos que o direito
creditório veiculado na DCOMP fora utilizado em procedimento de
compensação anterior, correto o ato de não homologação daí decorrente.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.960434/2012-06
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.807 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960434/2012-06

Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Processo Administrativo decorrente da Declaração de Compensação –
DCOMP no 39288.64235.280610.1.3.04-7120, relativa a crédito de Pagamento Indevido ou a
Maior (PGIM) de Cofins do Período de Apuração 30/11/2009, recolhido em 29/12/2009.
Como se extrai do Despacho Decisório Eletrônico de fl. 7, a compensação foi não
homologada em virtude da integral utilização do pagamento na compensação de débitos do
contribuinte
por
meio
das
DCOMP
no
01355.93505.050410.1.3.04-8021
e
05716.83010.050410.1.3.04-0131.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – SP, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência ante a ausência de comprovação da liquidez e certeza do crédito alegado, nos
termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza de crédito de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil. Constatado nos autos que o direito creditório veiculado na
DCOMP fora utilizado em procedimento de compensação anterior, correto o ato de não
homologação dai decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Insatisfeito, o contribuinte apresentou recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), preliminarmente, alegando a nulidade do Acórdão recorrido, visto que
deixou de apreciar a documentação comprobatória juntada aos autos. No mérito, defende a
homologação da compensação, explicando que, em verdade, o DARF que fundamenta o crédito
foi utilizado indevidamente na DCOMP no 01355.93505.050410.1.3.04-8021, que compensou o
débito do mesmo Período de Apuração a que se refere o próprio pagamento, novembro/2009,
sendo utilizado em duplicidade, dessa forma, deveria ser reconhecida a inexistência do débito
declarado na DCOMP acima referenciada.
Conclui, portanto, que não há que se falar em ausência de crédito para a
compensação pretendida, juntando aos autos diversas cópias de DCTF e extratos de
PER/DCOMP.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.807 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960434/2012-06

Há que se destacar, ainda em relatório, que o processo administrativo referente à
primeira DCOMP da família (01355.93505.050410.1.3.04-8021) retornou à Unidade de Origem
em virtude da intempestividade do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já exposto em relatório, o litígio limita-se à existência de crédito para
compensação do débito declarado nesta DCOMP (39288.64235.280610.1.3.04-7120) em virtude
da inexistência de débito compensado anteriormente (por meio da DCOMP no
01355.93505.050410.1.3.04-8021).
Antes de adentrar propriamente ao mérito e aos fatos que delimitam o litígio,
necessária a apreciação da preliminar de nulidade suscitada pela recorrente.
Em seu entendimento, o Acórdão de primeira instância incorreu em vício de
nulidade ao deixar de apreciar os documentos juntados aos autos, configurando-se evidente
cerceamento do seu direito de defesa, especialmente diante do Princípio da Verdade Material que
rege a administração pública.
Não procede. A documentação, em tese, não apreciada pela DRJ, refere-se a
extratos e cópias de DCTF e PER/DCOMP apresentados que, como bem se sabe, não possuem o
condão de, por si só, comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado.
Ademais, não se admite sequer a inexistência de apreciação dos documentos
juntados aos autos. O colegiado a quo, a bem da verdade, fez ampla apreciação dos fatos e
documentos colacionados, explicando a situação dos demais PER/DCOMP relacionados pela
recorrente, concluindo inclusive ao final que, em que pese acertada a decisão de não
homologação da presente DCOMP, ante a inexistência de crédito, poderia a DRF proceder a
revisão dos débitos declarados, se verificado erro.
Por fim, necessário destacar que, conforme previsto no Decreto no 70.235, de
19721, a nulidade do ato administrativo é verificada na ocorrência da lavratura de atos, termos,
despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

1 "Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa."
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.807 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960434/2012-06

Não se verificando no caso em tela, como já exposto, nenhuma das circunstâncias
acima destacadas, não há que se falar em nulidade do ato administrativo.
Quanto ao mérito, inicia-se a apreciação expondo recorte do Despacho Decisório
Eletrônico juntado à fl. 7 dos autos:

Como se observa, do crédito disponível no pagamento (DARF) no 4345119422,
todo o saldo foi utilizado para compensação de débitos declarados nas DCOMP no
01355.93505.050410.1.3.04-8021 e 05716.83010.050410.1.3.04-0131, anteriores à compensação
objeto do presente processo, não restando saldo disponível.
A recorrente, no mérito, concentra seus esforços em defender que o pagamento foi
utilizado em duplicidade, tanto na compensação realizada por meio de PER/DCOMP, quanto na
extinção do débito em DCTF, juntando inclusive extratos nesse sentido (DCOMP fl. 146-152 e
DCTF fl. 208).
Em que pese os documentos juntados aos autos, algumas considerações devem ser
realizadas.
Primeiro, não cabe neste processo apreciar a (im)procedência dos débitos
relacionados em PER/DCOMP objeto de outros processos administrativos.
Segundo, ainda que fosse possível, não consta no Despacho Decisório Eletrônico
emitido, qualquer utilização do pagamento a débito declarado em DCTF (apresentada após a
emissão da decisão), mas somente aos débitos declarados em DCOMP, mostrando-se claramente
improcedente a afirmação de utilização em duplicidade.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.807 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960434/2012-06

Por fim, não há nos autos documentação comprobatória de lastro que permita
modificação da decisão emitida, visto que a recorrente limitou-se a apresentar apenas cópias e
extratos de PER/DCOMP e DCTF.
Vale destacar, nesse sentido, a mansa jurisprudência desse Colegiado, onde se
entende que não presta o Princípio da Verdade Material a suprir a inércia da recorrente em
provar seu direito creditório, afinal, lhe é imputado o ônus probante do direito que alega:
“Acórdão no 3201-005.809
Sessão de 23 de outubro de 2019
Relator: Laércio Cruz Uliana Junior
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua
apreciação.
[...]”
Ademais, assim como decidido no Acórdão recorrido, eventual existência de erro
no débito declarado na primeira compensação da família, deverá ser demonstrado pelo
contribuinte à DRF, competente para a revisão dos débitos objeto daquele processo
administrativo.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.807 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.960434/2012-06

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital